Tribunal: TJSP
Processo: 1007466-10.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de rescisão contratual julgada procedente com a consequente ordem de reintegração de posse do imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a legitimidade dos autores para exigir a rescisão do contrato; (ii) a prescrição de pretensão de rescisão contratual; (iii) o direito de retenção pelas

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de rescisão contratual julgada procedente com a consequente ordem de reintegração de posse do imóvel.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a legitimidade dos autores para exigir a rescisão do contrato; (ii) a prescrição de pretensão de rescisão contratual; (iii) o direito de retenção pelas benfeitorias introduzidas de boa-fé.
III. Razões de Decidir
3. A legitimidade dos autores decorre do registro imobiliário e da regularização do loteamento, conforme documentos apresentados.
4. A prescrição aplicável é decenal, conforme precedentes do STJ, iniciando-se em regra com o vencimento da última parcela. Ademais, houve suspensão do empreendimento, com a regularização apenas em 05/03/2021, daí não ser o caso de prescrição da ação ajuizada em 07/10/2024.
5. A compensação das benfeitorias com a taxa de fruição deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença, modo de garantir contraditório específico.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.